Tribunal: TJES
Processo: 5007812-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007812-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007812-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do presente apelo por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto nº 9.246/2017 sob o fundamento de que a soma das penas ultrapassa o limite temporal de 08 (oito) anos.

Nas razões recursais de fls. 02/05, a douta Defensoria Pública pugna pela reforma da r. decisão, sustentando que, até 25/12/2017, o reeducando possuía três guias de execução penal, sendo todos os crimes sem violência ou grave ameaça, cujas penas somadas totalizavam 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e que observados os requisitos previstos no art. 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, não haveria impedimento para a concessão do indulto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a r. decisão fustigada.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido o indulto.

Pois bem.

Examinando detidamente o caderno processual, entendo que
merecem prosperar as alegações defensivas.

Em princípio, ao meu sentir, para o cálculo do requisito objetivo devem ser observadas as condenações que o apenado possuía transitadas em julgado para o Ministério Público até a data do decreto, sendo importante ressaltar que dentre as seis ações penais do ora agravante, três delas (nº 0116379-09.2011.8.08.0012, n° 0112499- 09.2011.8.08.0012 e n° 0012536-91.2012.8.08.0012) preenchem o requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/17.

Dessa forma, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento do indulto do recorrente, uma vez que na data do decreto utilizado como paradigma, havia trânsito em julgado das três referidas ações, ou seja, havia pena definitiva a ser indultada.

Cumpre ressaltar que o artigo 1º do Decreto nº 9.246/2017 possibilita a concessão do indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras nas seguintes condições:

Art. 1º
O indulto natalino
coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

II
- um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III -
metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV
- um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V -
um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI -
um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII -
três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

Isto posto, o inciso I do art. 1º do referido Decreto não impõe limite de pena aos crimes sem violência ou grave ameaça. Assim, a não há que indeferir o indulto.

Na mesma linha, é o teor do parecer da douta Procuradoria de justiça na lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha:

“Sabe-se que os três crimes cometidos pelo apenado (relativos às três condenações já apontadas), previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/03, e art. 155, § 4º do CP, foram praticados SEM grave ameaça ou violência e, por isso, amoldam-se aos requisitos previstos no inciso I, do art. 1º acima transcrito. Ocorre que o inciso I do art. 1º do Decreto em comento não exige que as penas sejam inferiores a 08 anos, como declarado pelo Magistrado a quo. Assim, a limitação temporal estabelecida no ato recorrido não encontra amparo legal. Destarte, não merece ser mantida a r. decisão, devendo ser reformada, no que tange à incidência do indulto previsto no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, nas três condenações indicadas neste parecer.”.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora impugnada, a fim de que seja concedido o indulto às condenações impostas nos processos nº 0116379-09.2011.8.08.0012, n° 0112499-09.2011.8.08.0012 e n° 0012536-91.2012.8.08.0012.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECRETO Nº 9.246/17. INDULTO NATALINO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
In casu, o apenado possui seis ações penais, sendo que somente três dessas transitaram em julgado até a publicação do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, sendo que a soma das penas impostas ultrapassam o total de 08 (oito) anos, cabendo destacar que todas pela prática de crime sem violência ou grave ameaça.

2.
O inciso I do art. 1º do referido Decreto não impõe limite de pena aos crimes sem violência ou grave ameaça. Assim, a não há que indeferir o indulto.

3.
RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.